Tribunal: TJDFT
Processo: 0045195-82.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. Assim, preenchidas as condições ao reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, §§4o e 5o, do CPC, correta a sentença de extinção do feito.
2. Apelação conhecida e não provida.